Tribunal: TJSP
Processo: 1005503-78.2020.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos de declaração – produção antecipada de provas - pedido de exibição de documentos – possibilidade - autor que objetiva cópia de contrato e de documentos que ensejaram a negativação de seu nome em órgão restritivo - notificação extrajudicial que atendeu os requisitos do REsp 1.349.453/MS, porém não foi respondida pelo banco réu, o qual trouxe documentação apenas com a contestação -

Ementa:
*Embargos de declaração – produção antecipada de provas - pedido de exibição de documentos – possibilidade - autor que objetiva cópia de contrato e de documentos que ensejaram a negativação de seu nome em órgão restritivo - notificação extrajudicial que atendeu os requisitos do REsp 1.349.453/MS, porém não foi respondida pelo banco réu, o qual trouxe documentação apenas com a contestação - prova produzida homologada e honorários advocatícios atribuídos às respectivas partes - apelo do autor em razão de documentos faltantes e pleiteando sucumbência do réu - inadmissível discussão nestes autos acerca de prova recusada ou considerada insuficiente - admitida sucumbência do banco diante da resistência à apresentação dos documentos, apenas arrefecida em face do Judiciário -sentença homologatória mantida - apelo provido parcialmente - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005503-78.2020.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado SEBASTIÃO PROCOPIO
CORREIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005503-78.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
2
VOTO No : 37519
EDEC.No : 1005503-78.2020.8.26.0003/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBDO. : SEBASTIÃO PROCÓPIO CORREIA
*Embargos
de
declaração

produção
antecipada de provas - pedido de exibição
de documentos possibilidade - autor que
objetiva cópia de contrato e de documentos
que ensejaram a negativação de seu nome em
órgão
restritivo
-
notificação
extrajudicial que atendeu os requisitos do
REsp
1.349.453/MS,
porém
não
foi
respondida pelo banco réu, o qual trouxe
documentação apenas com a contestação -
prova produzida homologada e honorários
advocatícios
atribuídos
às
respectivas
partes - apelo do autor em razão de
documentos
faltantes
e
pleiteando
sucumbência
do
réu
-
inadmissível
discussão nestes autos acerca de prova
recusada ou considerada insuficiente -
admitida sucumbência do banco diante da
resistência à apresentação dos documentos,
apenas arrefecida em face do Judiciário -
sentença homologatória mantida - apelo
provido
parcialmente
-
ausência
de
omissão, obscuridade ou contradição -
embargos rejeitados.*
1. Os presentes embargos declaratórios em
face do V. Acórdão de fls. 97 e segs., sustentam a sua
obscuridade, contradição ou omissão, alegando que foi
considerado que o embargante se recusou a apresentar a
documentação solicitada, que só ocorreu com a intervenção
judicial, o que seria suficiente para ser condenado aos
ônus sucumbenciais. Ocorre que o pedido administrativo
não se presta para comprovar o requerimento prévio dos
documentos, conforme REsp no 1.349.453/MS, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005503-78.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
3
que deveria ter sido instruído com procuração devidamente
assinada e com plenos poderes ao procurador para a
obtenção dos documentos, sendo inviável a condenação da
instituição financeira nos ônus sucumbenciais. Aguarda o
pronunciamento deste E. Tribunal.
2. Os embargos desmerecem acolhimento. Ao
contrário das alegações recursais, o decisório superior
resolveu a controvérsia dentro dos limites postos em
juízo e, nesse sentido, ficou clarificado o cumprimento
do “due process of law” garantido constitucionalmente.
3.
Na
verdade,
o
embargante
reitera
questões anteriormente deduzidas e já bem decididas no V.
Aresto, especificamente nos itens 8 e 10 que: “...
consoante se depreende dos autos, mormente que não houve
precisa impugnação do banco requerido (CPC/15, art. 341),
consta prévia solicitação dos documentos a fls. 02 e 17
do processo através de notificação extrajudicial, com
aviso de recebimento, onde se vislumbram o CPF do
postulante, informação sobre o seu advogado, o número do
contrato, que afinal se viu que se refere à agência e ao
no da conta corrente do interessado, e o valor do débito
cobrado, além de referência a eventuais gastos com o
envio da documentação, de maneira que atende amplamente
as exigências do C. STJ e não foi mesmo respondida pela
instituição financeira, a qual trouxe documentos tão-
somente por ocasião da contestação a fls. 39, anotando-se
a final que o ajuizamento da demanda deu-se dentro de
prazo
razoável
a
partir da
notificação
enviada...
Todavia, diante da ausência de resposta do réu quanto à
notificação extrajudicial seguramente por ele recebida,
fazendo com que o autor tivesse de recorrer ao Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005503-78.2020.8.26.0003/50000 -Voto no
4
para obter os documentos almejados, decerto que assim
ficou bem caracterizada resistência ao pedido, por
conseguinte dando ensejo à aplicação do princípio da
causalidade, levando a se lhe atribuir sucumbência de
custas e verba honorária do patrono da parte contrária.
Acolhida no sentenciamento impugnação ao valor da causa,
reduzindo-o para R$1.000,00, mostrando-se pois muito
baixo, resolve-se arbitrar os honorários em desfavor do
réu em R$1.500,00 nos termos do art. 85 §8o do estatuto
adjetivo em vigor”.
4. Ressalta-se que o fato de não constar
no pedido procuração do advogado não justifica a inércia
do embargante, que sequer respondeu ao signatário do
pedido no sentido de exigir procuração assinada pelo
contratante, em razão do eventual sigilo bancário a ser
protegido.
5. Releva anotar que os declaratórios não
contemplam excepcionalidade a merecer o almejado caráter
modificativo.
Ao
contrário,
são
manifestamente
inadmissíveis os seus propósitos infringenciais. Vale
dizer que eles não podem conduzir a novo julgamento, com
reapreciação do que acabou decidido.
6. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js